Tribunal: TJSP
Processo: 0018612-82.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão, contradição e obscuridade – Inexistência – Nítido caráter infringente – Reiteração de argumentos ventilados no recurso de apelação – Análise satisfatória de todos os argumentos lançados – Mero inconformismo – Recurso que, ainda que para fins de prequestionamento, deve se adequar a uma das hipóteses legais – Embargos rejeitados.